Tribunal: TJSP
Processo: 2325598-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES RETIDOS.
1. Recurso desfiado contra decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto.
2. Decisão proferida em primeiro grau que se limitou a ratificar a ordem exarada em pronunciamentos anteriores, como a devolução dos valores impugnados ao DEPRE, bem como anotou-se que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES RETIDOS.
1. Recurso desfiado contra decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto.
2. Decisão proferida em primeiro grau que se limitou a ratificar a ordem exarada em pronunciamentos anteriores, como a devolução dos valores impugnados ao DEPRE, bem como anotou-se que as contribuições previdenciárias sejam objeto de nova requisição. Prazo recursal que observa a intimação da primeira decisão. Exegese do art. 1.003, §5o, do CPC.
3. Decisão agravada integralmente mantida. Recurso desprovido.